Tribunal: TJES
Processo: 5003510-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003510-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAURA VERONICA SPERANDIO
AGRAVADO: JAILDA ALMAGRO RODRIGUES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003510-68.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE
SOUZA

RECORRENTE : LAURA VERÔNICA SPERANDIO

ADVOGADA : NAIR DE LOURDES SPERANDIO SANTOS

RECORRIDA : JAILDA ALMAGRO RODRIGUES

DEFENSORA PÚBLICA : LÍVIA SOUZA BITTENCOURT

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
LAURA VERÔNICA SPERANDIO
, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada por
JAILDA ALMAGRO RODRIGUES
, determinando que proceda aos reparos necessários no imóvel desta última.

A Agravante sustenta, em síntese, que (i) é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois as supostas infiltrações no apartamento da Agravada não foram causadas pela calha do beiral do seu telhado; (ii) o condomínio da Ala B do Edifício Paineiras é o responsável pelos supostos danos causados à Agravada; (iii) o parecer técnico comprova que as águas pluviais que caem do telhado do terraço do seu apartamento são despejadas diretamente na calha do prédio, e não na laje do apartamento da Agravada, e (iv) a manutenção da decisão agravada lhe acarretará dano grave de impossível reparação.

Assim, requer o deferimento da assistência judiciária gratuita para ser dispensada do recolhimento do preparo e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede seja provido o agravo de instrumento para reformar a decisão agravada (id. 2497224).

Na decisão interlocutória, foi deferida a assistência judiciária gratuita à Agravante e recebido o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 2636925).

A Defensoria Pública deixa de apresentar contrarrazões, por aquiescer com os fundamentos da decisão interlocutória (id. 3101141).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 10 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5003510-68.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003510-68.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE
SOUZA

RECORRENTE : LAURA VERÔNICA SPERANDIO

ADVOGADA : NAIR DE LOURDES SPERANDIO SANTOS

RECORRIDA : JAILDA ALMAGRO RODRIGUES

DEFENSORA PÚBLICA : LÍVIA SOUZA BITTENCOURT

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Emerge dos autos, que a Agravada propôs a demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória em face da Agravante, aduzindo que seu imóvel residencial vem sofrendo um processo de infiltração contínua, com risco de colapso iminente, em virtude da execução de obra irregular por parte desta última, o que também vem lhe causando intenso sofrimento e desequilíbrio emocional.

A Agravada postulou a tutela de urgência, objetivando que a Agravante arque com o pagamento de um aluguel mensal de imóvel equivalente, para que possa se mudar com a sua família, até a cessação do risco, bem como a realização dos reparos no apartamento, sob pena de multa.

A Magistrada
a quo
, inicialmente, deferiu o pedido, mas entregou prestação jurisdicional diversa daquela narrada na inicial.

Posteriormente, foi reconsiderada a decisão para determinar que a Agravante proceda aos reparos necessários no imóvel da Agravada.

Não se conformando, a Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois as supostas infiltrações no apartamento da Agravada não foram causadas pela calha do beiral do seu telhado; (ii) o condomínio da Ala B do Edifício Paineiras é o responsável pelos supostos danos causados à Agravada; (iii) o parecer técnico comprova que as águas pluviais que caem do telhado do terraço do seu apartamento são despejadas diretamente na calha do prédio, e não na laje do apartamento da Agravada, e (iv) a manutenção da decisão agravada lhe acarretará dano grave de impossível reparação (id. 2497224).

Pois bem.

Como se sabe, o deferimento da tutela provisória de urgência desafia o preenchimento dos 02 (dois) requisitos elencados no art. 300, do CPC/15, quais sejam, (i) a probabilidade do direito e o (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando o caso concreto, verifico existirem provas que indicam a aparência do direito postulado pela Agravada, em especial, os pareceres técnicos juntados por ambas as partes, que confirmam a infiltração na laje da sua unidade residencial, causando os danos (id. 2497389, 2497517 e 2497521).

Ainda que a Agravante busque afastar a sua legitimidade passiva, aduzindo que o próprio Condomínio do Edifício Paineiras é o responsável pela falta de manutenção do sistema de captação de água pluvial e de impermeabilização da laje, certo é que a execução da obra de outro pavimento pela Agravante alterou sobremaneira a estrutura e projeção da calha, merecendo maior avaliação a respeito da sua obrigação ou não durante a instrução da causa.

Certo é que o parecer técnico produzido pela Agravada evidencia o comprometimento do revestimento do teto e paredes, esquadrias e instalações elétricas do apartamento, sem contar a formação de bolor e mofo, o que, a princípio, é capaz de causar graves problemas de saúde e riscos à integridade física da família.

Inclusive, essas questões já foram abordadas por este Colegiado quando do julgamento do agravo de instrumento n.º 5001399-14.2022.8.08.0000, interposto pela Agravada, em relação à primeira decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Na ocasião, foi provido o recurso para reconhecer também o direito da Agravada em ver custeado pela Agravante o aluguel de um imóvel equivalente, até que o mesmo seja reparado e se encontre em condições de moradia.

Por oportuno, cito do seu ementário:

"EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL VIZINHO. REPARAÇÃO DOS DANOS. DEVIDA. ALUGUEL MENSAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. A reconsideração de parte da decisão agravada, deferindo um dos pedidos de tutela de urgência, acarreta o não conhecimento de parte do recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal.

2. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300, do CPC/15 prevê o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. As provas iniciais, especialmente os pareceres técnicos produzidos por ambas as partes, evidenciam a aparência do direito postulado e o perigo de dano decorrente da infiltração na unidade residencial, causando danos à recorrente.

4. É devido o pagamento do aluguel mensal, correspondente ao valor do aluguel de um imóvel próximo e equivalente ao da recorrente, até que sejam realizados os devidos reparos.

5. Recurso conhecido em parte e provido." (TJES, Agravo de instrumento 5001399-14.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Dt. julg. 06.09.2022)

Vale pontuar, que existe verdadeiro dano inverso, uma vez que a ausência dos reparos no imóvel da Agravada poderá aumentar a exposição de sua família ao mofo, bolor e fungos, causando eventuais problemas de saúde, ou até mesmo a exposição aos problemas estruturais.

Desse modo, nesse momento, forçoso concluir pela manutenção da decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5003510-68.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003510-68.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE
SOUZA

RECORRENTE : LAURA VERÔNICA SPERANDIO

ADVOGADA : NAIR DE LOURDES SPERANDIO SANTOS

RECORRIDA : JAILDA ALMAGRO RODRIGUES

DEFENSORA PÚBLICA : LÍVIA SOUZA BITTENCOURT

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL VIZINHO. REPARAÇÃO DOS DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência desafia o preenchimento dos 02 (dois) requisitos elencados no art. 300, do CPC/15, quais sejam, (i) a probabilidade do direito e o (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. As provas iniciais, especialmente os pareceres técnicos produzidos por ambas as partes, evidenciam a aparência do direito postulado e o perigo de dano decorrente da infiltração na unidade residencial, causando os danos.

3. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5003510-68.2022.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.